Tribunal: TJMT
Processo: 1049845-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1049845-14.2019.8.11.0041
1o APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
2o APELANTE: ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação do autor, ora 2o apelante, para oportunizar a apresentação das contrarrazões ao recurso interposto pelo 1o apelante.
Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação do 2o apelante para apresentação das contrarrazões. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após,vistas ao MP.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR